Tribunal: TJMT
Processo: 1006069-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006069-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALTER EDSON DE CAMPOS - CPF: 487.312.851-04 (APELANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 1)
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO

DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE
-
PARCIAL PROVIMENTO

-
NECESSÁRIA A DEFINIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DA TAXA DE JUROS DE MORA
– 2) NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO
COMPROVADA A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM RAZÃO DA DEMORA DA RÉ – 3) DA INDEVIDA A DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PROCEDENCIA – PARTE AUTORA SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

A sentença deve estipular qual o índice de correção monetária que deverá ser aplicado, bem como sobre o percentual dos juros de mora, conforme exposto no art. 419, do CPC.

2)

Apesar do dissabor suportado pelo autor, ressalto que a simples recusa na devolução do saldo remanescente não enseja, por si só, no reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de não ter sido comprovada a violação aos direitos da personalidade em razão da demora da ré, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

3)

Nota-se que o apelante sucumbiu apenas quanto ao pedido de indenização a título de danos de morais, ou seja, parcela mínima do pedido. Desse modo, compreendo que a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais, ainda que nas porcentagens fixadas na sentença de primeiro grau, é inadequada para o presente caso, devendo a parte ré arcar integralmente com a sucumbência.

4)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
WALTER EDSON DE CAMPOS
, contra sentença (ID. 214937676) proferida pela d. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE que, nos autos da Ação de Devolução de Valor Remanescente c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em desfavor de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deu parcial provimento ao pedido pretendido na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
No caso posto em apreciação, a parte autora afirma que efetivou contrato junto a requerida de financiamento de um veículo, sendo que em 14/10/2020 realizou um aditivo de contrato, cujo crédito foi de R$ 35.648,64, sendo acordado que tal valor seria pago em 24 prestações.

Afirma que deixou de realizar os pagamentos das parcelas de referido contrato a partir de 14/02/2021, o que originou a ação de busca e apreensão n.o 1017767-93.2021.8.11.0041 que tramitou perante a 2a vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, na qual havia crédito em favor da requerida no valor de R$ 27.491,45.

Consigna que o veículo foi levado a leilão, sendo vendido por R$ 89.940,00, não tendo sido efetivada a restituição do saldo remanescente.” (...) Portanto, em casos de venda do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, como sói acontecer no caso em testilha, o valor adquirido é utilizado para a quitação do débito, e, eventual saldo remanescente deve ser entregue ao devedor fiduciário, após a devida prestação de contas.

No caso dos autos, restou incontroverso que o bem objeto do contrato de alienação fiduciária
foi vendido pela requerida no valor de R$ R$ 89.940,00 (ID. 115549482).

Outrossim, tem-se também que
o débito que o requerente possuía com a requerida seria no valor de R$ 27.491,45
(ID.

Contudo, a requerida não trouxe aos autos informações de eventual prestação de contas, tampouco a incidência de outras despesas da cobrança, de forma que
entendo necessário determinar a requerida que eventual saldo seja restituído ao devedor.

(...) No caso sob judice, a simples negativa de devolução de eventual saldo remanescente, não gerou grave sofrimento emocional à parte requerente, mas sim e tão somente, mero dissabor e aborrecimento, de maneira que não se vislumbra devido indenização por danos morais.

Ante tais considerações
, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, uma vez que não vislumbro presente os requisitos ensejadores para a configuração do dano moral.

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
condenar a requerida ao pagamento de eventual saldo remanescente
oriundo da alienação do veículo ao devedor fiduciário (após a dedução de despesas com a cobrança),
com correção monetária
, a partir da data do leilão do veículo,
e juros de mora,
desde a citação (artigo 405 do Código Civil).

Anote-se que referido valor deverá ser apurado em sede de execução de sentença.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

A título de sucumbência
, considerando que houve
sucumbência recíproca
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (art. 86, caput, do CPC), bem como dos honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando o ônus distribuído na proporção de
30% a ser suportado pela parte autora e 70 % pela parte requerida,
sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil).

Registro que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça.
(...)” (g. n.)

Em suas razões recursais (ID. 214937678), o apelante requer a reforma da sentença com o fim de: a) reconhecer a necessidade de liquidação do valor devido, determinando o respectivo valor; b) condenar a parte apelada ao pagamento de danos morais, e; c) afastar a sucumbência recíproca, isentando o apelante do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, bem como majorar os honorários advocatícios dos patronos da apelante para o patamar de 15% do valor atualizado da causa.

Em contrarrazões (ID. 214937680), ao invés de rebater os pedidos do apelante, o apelado pleiteou: a) a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante; b) a improcedência da ação, visto que o recebimento do valor questionado pelo apelante seria enriquecimento ilícito; c) a inexistência de ato ilícito, o que por si só afasta a indenização por danos morais, e; d) fixação dos honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa.

Recurso tempestivo e isento de preparo recursal, conforme respectivas Certidões de ID. 215530656 e ID. 215530657.

É o relatório.

Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024